Tribunal: TJDFT
Processo: 0704070-94.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE COMPROVADA. ENUNCIADO No 375 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese foi ajuizada ação de embargos de terceiro em decorrência da penhora de automóvel.
2. A ação de embargos de terceiro é o remédio jurídico que tem por objetivo tutelar a esfera jurídica de quem não seja parte no processo e venha a sofrer indevida interferência no exercício da posse sobre o bem em decorrência de ato jurisdicional.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado no 375 de sua Súmula, define como parâmetros para o reconhecimento da fraude à execução o registro da penhora do bem ou a má-fé do terceiro adquirente.
4. No caso em exame, embora tenha sido a restrição no cadastro do veículo incluída em data posterior à aquisição do bem, é possível verificar, por meio dos elementos probatórios contidos nos autos, que a recorrente tinha ciência da existência do processo de execução em curso contra o vendedor do bem. 4.1. Além disso a apelante não comprovou o efetivo pagamento da quantia ofertada para a aquisição do veículo aludido.
5. Por essas razões é possível afastar a presunção de boa fé em favor da embargante no caso. Logo restou demonstrado nos autos a ocorrência de fraude à execução, nos termos do enunciado no 375 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em virtude da má fé do terceiro adquirente.
6. Recurso conhecido e desprovido.